Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724605-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DEBASTIANI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravado, ANTONIO CARLOS DEBASTIANI, opõe Embargos de Declaração em face da decisão que INDEFERIU o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante/embargado. Alega a existência de contradição acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. É o relatório. Decido: Os presentes Embargos de Declaração não merecem conhecimento. Atente-se, em suas razões recursais, o agravado/embargante indica contradição em trecho pertencente à decisão agravada, proferida pelo Juízo a quo. Ou seja, busca-se opor embargos declaratórios em face de argumento sequer pertencente à decisão monocrática desta relatoria, mas que tão somente constava no texto por meio de citação direta. Acrescenta-se a isso, a decisão ora embargada sequer traz prejuízo processual ao embargante, tendo em vista que houve o indeferimento do pedido de Tutela Recursal apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Nessas razões, evidente que inexiste um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a saber o interesse recursal. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado em ID 38195357. Com efeito, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 23:54:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora